Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10527 - Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800378-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE IMUNIDADE. INSUMOS RELACIONADOS A COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Somente o depósito em dinheiro do montante integral possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito, assim como a imunidade tributária de serviço de comunicação não abrange insumos e outras mercadorias. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TELEVISÃO LIBERAL S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8664282, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Inconformado, o agravante alega que a decisão está fundamentada no artigo 5º, da Lei Estadual nº 8.315/2015, no entanto, o dispositivo legal viola

flagrantemente o artigo 155, inciso II, § 2º, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal de 1988.

Pontua que o relator deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Pará, pelo fato da imunidade tributária não alcançar as obrigações acessórias, entretanto, argumenta que não pode ser aplicado ao presente caso, pois não é objeto do Termo de Apreensão e Depósito e muito menos da Ação Ordinária o cumprimento de obrigação acessória.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja submetido ao órgão colegiado, para dar provimento ao agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10248744.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É cediço que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito o seguro garantia. Sobre o tema, foi editado o enunciado n. 112 da Súmula do citado tribunal, in verbis:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ.
1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que somente o depósito em dinheiro do montante integral devido possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se incluindo nesse conceito a fiança bancária. Incidência da Súmula 112/STJ
. 2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 742.746/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

A respeito do fundamento da medida agravada quanto à suposta questão controvertida acerca da incidência ou não de ICMS sobre o serviço de comunicação, prevista na alínea “d” ao inciso X do § 2º do artigo 155 da CF/1988, entendo que, no caso em exame, as obrigações acessórias não são alcançadas com essa benesse tributária.

Vale, nesse passo, destacar decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. ABRANGÊNCIA. INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1.
O Supremo Tribunal vem se posicionando no sentido de que a imunidade tributária referida no art. 150, VI, d, da Carta deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo todo e qualquer insumo ou ferramenta indispensável à edição de veículos de comunicação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 915014 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 22-06-2016 PUBLIC 23-06-2016)

Na mesma direção este Tribunal decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PISO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE A REQUERENTE/AGRAVANTE SE TRATAR DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NAS MODALIDADES DE RADIOFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS DE RECEPÇÃO LIVRE E GRATUITA, NA FORMA DO ART. 155, II, § 2º, X, ‘D’ DA CF.
IMUNIDADE QUE ATINGE O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO, NÃO SE ESTENDENDO A INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS, DADO O CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(5237545, 5237545, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021- 05-24, Publicado em 2021-05-31)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/04/2023